Tribunal: TJDFT
Processo: 0710314-67.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. REITERAÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelo réu COLIBRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REFORMAS EIRELI – ME contra acórdão que reformou a sentença para condená-lo, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais. Sustenta que o acórdão é omisso, pois deixou de “analisar a própria confissão do embargado (ID 23903673 - Pág. 2) quando disse que, no início do contrato de aluguel efetuava o ‘pagamento das contas de água do imóvel no nome do proprietário, mesmo tendo feito solicitação para alteração do registro logo no início do contrato’”

2. Afirma que a “demora da companhia de água em proceder com a transferência das contas para o nome do embargado não pode ser tributada à imobiliária com a sua consequente obrigação de pagar danos morais ao inquilino”. Aduz que não há provas de que tenha solicitado ou participado no ato de transferência de titularidade no cadastro e dos débitos da Caesb para o nome do autor, tampouco que “tenha se beneficiado do fornecimento de água e esgoto após o fim do contrato de aluguel”.

3. Requer sejam acolhidos os embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que a Turma se manifeste quanto ao fato de que “o próprio embargado assume que fez a solicitação para a alteração do registro junto à Caesb e, por via de consequência, seja declarada a não responsabilidade civil da imobiliária-embargante”.

4. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.

5. Importante consignar que os artigos 489, §1o, c/c 1.022, parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelos julgadores.

6. Contudo, é clara a interpretação dos citados dispositivos no sentido de que o julgador somente deverá enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, de modo que o não pronunciamento sobre determinada alegação, que não modifique o entendimento firmado, não caracteriza omissão.

7. Outrossim, é entendimento pacífico na jurisprudência que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar sua decisão.

8. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo.

9. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação e o embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abordados no recurso, em especial no tocante à sua responsabilidade pelos danos morais sofridos pelo autor em razão dos fatos, cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados, conforme se observa nos itens 4, 5, 7 a 9, 12 e 13, in verbis:

“4. No entanto, pode o anterior locatário atribuir ao proprietário ou administradora do imóvel (art. 1.228, Código Civil), a obrigação de pagar o débito referente ao período posterior ao encerramento do contrato, em que este permaneceu como destinatário daquele serviço, dada a inexistência de vínculo jurídico (rescisão contratual de locação urbana) que, até então, legitimava a mudança cadastral nas concessionárias de serviço público.

5. Isso porque, a extinção da obrigação principal (pagamento de aluguel) põe fim a obrigação acessória, no caso, o pagamento das contas de fornecimento de água/esgoto. Destarte, não há de se imputar ao antigo locatário a responsabilidade pela quitação dos débitos de água/esgoto, em período posterior à regular entrega das chaves do imóvel locado, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884, Código Civil).

(...)

7. Na hipótese, restou incontroverso que, no dia 26/08/2019, o contrato de locação foi encerrado com a entrega das chaves, ocasião em que as partes deram mútua quitação “para nada mais ter a reclamar, de presente ou de futuro, sob qualquer título” (ID 23903681). Incontroverso, outrossim, que, de acordo com o previsto no parágrafo primeiro da cláusula segunda do contrato de locação, o locatário “assume a obrigação de pedir a ligação ou transferência das taxas de condomínio, água, luz e gás junto às entidades responsáveis, para seu nome, bem como o desligamento quando da desocupação do imóvel” (ID 23903682, pág. 3).

8. Ocorre que o contrato de locação (parágrafo terceiro da cláusula primeira) dispõe que “O término legal das obrigações de locatário e locador, dar-se-á com a assinatura de um “Termo de Finalização de Locação”, após a definitiva liberação do imóvel pelo mesmo, verificado previamente o estado geral do imóvel com vistas ao cumprimento das premissas relativas ao seu uso e desde que estejam liquidados todos os encargos financeiros decorrentes do contrato, além da apresentação de nada consta da CEB, Caesb, IPTU/TLP e condomínio se houver. Enquanto todos os débitos referentes à locação como taxas de condomínio, IPTU/TLP, água, luz, gás, etc, não forem quitados, o contrato continuará em vigor, independentemente de desocupação por parte do locatário, de entregas das chaves ou de ter decorrido o seu prazo, visto que não é possível locar o imóvel para novo locatário com um ou mais débitos, a exemplo dos acima mencionados”. (Grifos)

9. Nesse cenário, evidente que as obrigações assumidas pelo autor se extinguiram no dia 26/08/2019, com a assinatura do “Termo de Finalização de Locação” (ID 23903681). Cumpre salientar que o locador não é obrigado a assinar o “Termo de Finalização de Locação” sem receber a prestação que lhe é devida, como a liquidação dos aluguéis, das taxas e cumprimento das obrigações assumidas contratualmente (art. 313 do Código Civil). Contudo, se optar por fazer, dará plena quitação às obrigações do locatário, inclusive no tocante à solicitação de desligamento do fornecimento de água ao final do prazo contratual.

(...)

12. As provas acima mencionadas são verossímeis com as alegações do autor, em especial que o réu/proprietário ou, ainda, a ré/administradora do imóvel, mesmo cientes da quitação de todos os débitos junto à Caesb e, após o encerramento do contrato com a entrega das chaves, além de solicitarem a transferência da titularidade do cadastro e dos débitos para o nome do autor, beneficiaram-se do fornecimento de água e esgoto. Assim, não é crível a pretensão dos réus de imputar ao autor os débitos existentes junto à Caesb. Logo, impõe-se a reforma da sentença para determinar que o réu/proprietário promova a transferência do cadastro e dos débitos existentes perante a Caesb.

13. Os fatos levam a conclusão de que os réus/recorridos não agiram em conformidade com os princípios de probidade e boa-fé, conforme obrigação imposta por lei aos contratantes (art. 422 do Código Civil). A conduta dos réus de imputar ao antigo locatário cobrança de dívida indevida referente ao período posterior ao encerramento do contrato, mormente na hipótese em que restou comprovado o efetivo consumo de água quando o réu/proprietário figurava como destinatário daquele serviço, causam efeitos que ultrapassam o mero aborrecimento e tipifica o dano moral indenizável, por ofensa aos atributos da personalidade do autor/recorrente, posto que houve a quebra de confiança baseada na boa-fé.” (Grifos)

10. No presente caso, a parte embargante alega a existência de vício na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o acórdão embargado. O inconformismo da parte revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.

11. Cumpre ressaltar, ainda, que não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em vício, quando o acórdão impugnado aplica entendimento jurídico devidamente fundamentado no Código de Defesa do Consumidor, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.

12. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. (Acórdão 1309316, 07132482520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, não é omisso o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso.

13. Nesse contexto, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

14. Ademais, os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

15. Inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos.

16. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.